Tribunal: TJSP
Processo: 2016173-36.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão. Não ocorrência. Matéria de insurgência examinada. Rediscussão de questão decidida. Impossibilidade. Embargos rejeitados.
Não há omissão no venerando acórdão e a rediscussão dos fundamentos adotados não é admissível nos estreitos limites dos embargos declaratórios.